Tribunal: CARF
Processo: 13896.000944/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000944/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.126 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
WINTECH DO BRASIL IMPRESSOS E FORMULARIOS DE
SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. BOBINAS PDV PERSONALIZADAS.
As bobinas PDV impressas ou personalizadas devem ser classificadas na
posição 4816.20.00 da TIPI, quando utilizado papel autocopiativo, na posição
4811.90.10 e 4811.90.90 para papel térmico e 4802.55.10 para papel offset. A
falta de recolhimento do imposto, por erro de classificação fiscal/alíquota
inferior à devida, justifica o lançamento de oficio do IPI, com os acréscimos
legais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000944/2010-71
Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face do r. acórdão no 14-63.793,
de lavra 4a Turma da DRJ/RPO, em que, por unanimidade de votos, julgou-se
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada.
Peço vênia para transcrever o relatório do r. acórdão recorrido, em razão de
representar fidedignamente os fatos transcorridos até o momentos nos autos:

Fl. 2662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

A r. DRJ analisou os fundamentos acostados na peça impugnatória e decidiu
pela sua improcedência nos seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CLASSIFICAÇÃO. BOBINAS PDV PERSONALIZADAS
As bobinas PDV impressas ou personalizadas devem ser classificadas na
posição 4816.20.00 da TIPI, quando utilizado papel autocopiativo, na
posição 4811.90.10 e 4811.90.90 para papel térmico e 4802.55.10 para papel
offset.
LANÇAMENTO. ERRO CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Fl. 2665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

A falta de pagamento do imposto, por erro de classificação fiscal/alíquota
inferior à devida, justifica o lançamento de oficio do IPI, com os acréscimos
legais cabíveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/06/2008
PERÍCIA. PEDIDO NEGADO
Desnecessária a perícia quanto a matéria a ser analisada não exige
pronunciamento por parte de técnico especializado.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES OPTANTES PELO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A legitimação do direito ao crédito de IPI depende de o destaque do Imposto
na respectiva nota fiscal de aquisição de insumos estar revestido dos
atributos inerentes à exação, isto é, permitir a cobrança do emitente e os
creditamento do adquirente, o que não se amolda, respectivamente, aos
optantes pelo Simples e a seus clientes.
AQUISIÇÃO PARA O ATIVO PERMANENTE. DIREITO A CRÉDITO
DE IPI
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos
intermediários stricto sensu e material de embalagem, que se integram ao
produto final, quaisquer outros bens/produtos – desde que não
contabilizados em seu ativo permanente.
MULTA DE OFÍCIO
Verificada a falta ou insuficiência de lançamento do imposto nas saídas do
produto de estabelecimento industril, aplica-se a penalidade pecuniária
cominada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A contribuinte interpôs recurso voluntário, situado às e-fls. 2587-2627, no
qual reiterou as razões de sua impugnação.

É o Relatório.

Voto
Fl. 2666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, o inciso IV do art. 16 do
Decreto 70.235/72 requer que o interessado requeira na Impugnação as diligências, ou perícias
que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
3.
Além disso, o art.16, §1o prescreve que será considerado não formulado
o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do
art. 16. No presente caso, a recorrente não o fez nem mesmo em sede de Recurso Voluntário.
4.
Por fim, o art. 18 do mesmo dispositivo legal determina que a
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
5.
No presente caso, mostra-se prescindível o pedido de perícia
formulado. Razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
6.
Entendo que também não assiste razão à recorrente no que tange a
suspensão do imposto nas operações com a Zona Franca de Manaus/Amazônia ocidental.
7.
Cabe a Recorrente comprovar o seu direito nos termos do art. 373 do
CPC, o que não o faz no presente caso, conforme bem demonstrado pela fiscalização e,
posteriormente pela r. DRJ:
Fl. 2667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Da mesma forma, deve ser mantida a autuação em relação à classificação fiscal
das bobinas PDV. É entendimento desta e. Turma que o produto “bobina de PDV personalizada”
classifica-se no código 4816.20.00 da TIPI. Nesse sentido:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos “formulários contínuos personalizados multivias”, “formulários
contínuos documento fiscal” e “formulários contínuos personalizados simples”
classificam-se na posição 4820 da TIPI.
O produto “bobina de PDV personalizada” classifica-se no código 4816.20.00
da TIPI.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Recurso Voluntário Negado

Neste sentido também o acórdão no 3201-003.451
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 20/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado.
Fl. 2670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS INTERPRETATIVAS
PARA O SISTEMA HARMONIZADO DE DESIGNAÇÃO E DE
CODIFICAÇÃO DE MERCADORIAS - RGI-SH. "1" E "3-A".
Os produtos “formulários contínuos personalizados multivias”, “formulários
contínuos documento fiscal” e “formulários contínuos personalizados simples”
classificam-se na posição 4820 da TIPI; o produto “bobina de/para PDV”
classifica-se no código 4816.20.00 da TIPI.
Reclassificação exclusivamente fundamentada nas disposições das regras "1" e
"3-a", dada a especificidade em relação à adotada pelo sujeito passivo.
Embargos Acolhidos Parcialmente

Por essa razão de se manter a r. decisão recorrida:
Fl. 2671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Em relação aos demais tópicos, verifica-se que a Recorrente não produz novos
fundamentos capazes de alterar o resultado de julgamento, razão pela qual proponho a
confirmação da r. decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da
decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser
a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)

Transcrevo para cumprir as exigências do dispositivo o voto condutor do acórdão
recorrido:

Fl. 2677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Fl. 2682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000944/2010-71

Ante o exposto, voto para conhecer e, no mérito negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 2683
DF CARF MF
Documento nato-digital